Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-86.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014370-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA DE FRANCA - CPF: 052.274.841-47 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO DA SILVA MARTINS - CPF: 720.797.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO - CPF: 045.879.811-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e invasão de domicílio, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de indenização por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de legítima defesa ou afastamento do dolo na invasão domiciliar, e, subsidiariamente, a exclusão da indenização por ausência de pedido expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e invasão de domicílio; e (ii) verificar se é possível manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando ausente pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos coerentes da vítima, os quais descrevem com precisão as agressões físicas sofridas e a invasão da residência.

4.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

5.

A tese de legítima defesa é afastada, pois inexiste prova de agressão injusta e atual da vítima, sendo incompatíveis as lesões constatadas com reação moderada.

6.

Configura-se o dolo no crime de invasão de domicílio quando o agente, de forma livre e consciente, adentra a residência da vítima sem sua autorização, independentemente de resultado naturalístico.

7.

A fixação de indenização por danos morais exige pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, nos termos do Tema 983 do STJ e do Enunciado nº 14-A do TJMT, sendo indevida sua imposição de ofício pelo juízo quando ausente tal requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por violência doméstica.

2.

O dolo no crime de invasão de domicílio configura-se com o ingresso deliberado em residência alheia sem consentimento.

3.

A condenação a título de reparação por danos morais em crimes de violência doméstica exige pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 150, § 1º; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.340/2006; STJ, Tema Repetitivo nº 983; Enunciado nº 14-A da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1926069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 20/02/2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1000892-95.2023.8.11.0035, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 04/04/2025; TJMT, N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por LUCAS SANTANA DE FRANÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 e art. 150, § 1º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, respectivamente, em regime aberto, além do pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa técnica apresenta pleito de absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas, ou, de forma subsidiária, caracterização de legítima defesa na lesão corporal e ausência de dolo na invasão domiciliar. Alternativamente, pugna pela exclusão da indenização arbitrada a título de danos morais, ou a minoração do valor.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

Alexandre de Matos Guedes,
manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para excluir a indenização arbitrada a título de danos morais, mantendo-se o restante da sentença condenatória, conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 129, § 13 E ART. 150, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB OS ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, CARACTERIZAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NA LESÃO CORPORAL E AUSÊNCIA DE DOLO NA INVASÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO VASTO CORROBORANDO OS TERMOS DA PEÇA ACUSATÓRIA – EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ANEXO FOTOGRÁFICO, OS QUAIS CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA DE LESÕES NA CABEÇA, BRAÇOS E NAS COSTAS, COMETIDAS NA RESIDÊNCIA DA OFENDIDA QUE TEVE A SUA CASA INVADIDA, SENDO ATACADA NA PRESENÇA DO SEU FILHO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, BEM COMO DA MODERAÇÃO NA REAÇÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA QUANDO A VERSÃO DEFENSIVA NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES FIRMES E TAXATIVAS DA OFENDIDA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, QUE NÃO CORROBORAM A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS DELITOS – INVASÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA, PORQUANTO É LATENTE O DOLO DO AGENTE QUE, DE MANEIRA LIVRE E CONSCIENTE, INGRESSA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA SEM SUA AUTORIZAÇÃO E AINDA COMETE AGRESSÕES FÍSICAS – 2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA, OU A MINORAÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EM QUE PESE SEJA PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA HAJA DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA E A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA, POR SE TRATAR DE DANO PRESUMIDO, É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA – CASO CONCRETO ONDE NÃO HOUVE OBSERVÂNCIA DE TAL REQUISITO NEM NA DENÚNCIA E NEM NAS ALEGAÇÕES FINAIS – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES: “(...) Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, de modo que exige tão somente pedido expresso, requisito não observado na espécie, de modo que se impõe o afastamento da indenização arbitrada à ofendida. (...)” (TJMT – Apelação Criminal nº 1000892-95.2023.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – DECISÃO QUE MERECE REPARO PARCIAL – PARECER PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório,
verifico que não merece acolhimento
.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 96391753), fotos das lesões (ID 96391767), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo contraditório, e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 110.1.02.9067.2023.100416-A01 (ID 164098972).

A autoria, por sua vez, encontra-se igualmente comprovada, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos tanto em sede policial, quanto em juízo.

Segundo consta dos autos, no dia 29/04/2022, por volta das 23h27min, o apelante invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, pegou o filho em comum e disse que iria levá-lo. A criança começou a chorar e a vítima foi em direção ao réu, momento em que este a agrediu com vários socos na cabeça, nos braços, nas costas e no rosto, sendo que ela tentava proteger o filho, vindo ambos a cair ao chão. Não satisfeito, o denunciado puxou a vítima pelo cabelo e voltou a desferir vários socos em seu rosto, numa sequência de pancadas e chutes.

A vítima relatou perante a Autoridade Policial que:

“QUE, a declarante não não possui pensão ou guarda do filho estabelecida na justiça; QUE, todo final de mês o suspeito passa um valor no qual ele entende que "dá pra passar" para a declarante; QUE, as visitas acontecem apenas quando o suspeito quer; QUE, ontem o suspeito combinou que iria buscar o filho ás 18 horas, mas logo disse que chegaria apenas as 20 horas; QUE, a declarante avisou que ele já estava dormindo, mas iria aguardar; QUE, passado ás 20 horas a declarante mandou mensagem ao suspeito dizendo que ele buscasse o filho no dia seguinte, pois já estava tarde; QUE, por volta das 22:40 o suspeito invadiu a casa da declarante, pegou seu filho e disse que ia levar; QUE, o portão e porta da casa ficam apenas encostados; QUE, a declarante questionou se ele não teria lido que era para buscar apenas no dia seguinte momento que seu filho começou a chorar no colo do suspeito, pendido colo para a declarante; QUE, a declarante pediu para o suspeito deixar a criança, e ele lhe ignorou; QUE, então a declarante foi para cima do suspeito, tentando pegar seu filho do colo dele; QUE, quando a declarante conseguiu pegar a criança no colo, o suspeito começou a desferir vários socos na declarante, na cabeça, braços, costa, face; QUE, na hora a declarante tentava apenas proteger seu filho das agressões, e após vários socos caiu com o filho no colo, e o suspeito puxou a declarante pelo cabelo que estava amarrado e voltou a desferir vários socos em seu rosto, numa sequência de pancadas e chutes, que atingiram também seus braços; QUE, logo após isso o suspeito entrou no carro dele, um Toyota Corolla branco, modelo de novo com a placa nova a qual não sabe informar o número; QUE, a declarante ficou no chão com seu filho, que chorava muito, junto com seu outro filho de 4 anos que também presenciou os fatos; QUE, na hora o nariz da declarante começou a escorrer sangue, e mal conseguiu se levantar;; (...)”
(ID 96391770)

Perante este Juízo (gravação audiovisual de ID. 164152041), a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que, na data dos fatos, já tinha passado do horário acordado do acusado buscar o filho, razão pela qual ela já estava deitada com o menor. Contudo, por volta das 21h, o acusado adentrou a residência a vítima, sem a sua permissão e foi até o seu quarto, a fim de pegar a criança. Na ocasião ao tentar impedir que ele levasse a criança, foi agredida pelo acusado, ocasionando sua queda ao solo e as lesões descritas no laudo.
(extraído da sentença id. 318187461).

Ressalta-se que, as declarações da vítima não se apresentam de forma isolada,
mas encontram-se devidamente corroboradas pelo laudo pericial acostado aos autos, o qual confirma a existência de lesões compatíveis com a narrativa por ela apresentada
, conferindo-lhe maior credibilidade e reforçando a consistência probatória do conjunto fático-probatório.

Quanto à alegação de legítima defesa, não merece acolhimento. Como é cediço,

a excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, bem como da moderação na reação
, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRESSÃO PRETÉRITA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante . Exegese do art. 25, do Código Penal.
(STJ - AgRg no AREsp: 1926069 MT 2021/0210645-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

grifei.

A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que apenas reagiu às agressões iniciadas pela vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, o laudo pericial (ID 164098972) é preciso em constatar a presença de "escoriações localizadas em nasal, frontal joelho esquerdo, deldoideana esquerda posterior, terço médio do antebraço direito posterior, quinto dedo mão direita posterior, apresenta equimose em frontal, apresenta edema traumático em frontal", sendo tudo isso compatível com os relatos da vítima e demonstrando uma brutalidade incompatível com a alegada legítima defesa.

Ademais, é importante ressaltar que a vítima estava acompanhada de seu filho, o que sabidamente a deixa mais vulnerável às agressões do invasor, circunstância que também afasta a tese defensiva.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica nesse sentido:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.” (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

“A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.

(N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção, dada a dinâmica geralmente clandestina desses delitos”.

(N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No que tange ao crime de
violação de domicílio
,
a alegação de ausência de dolo também não prospera
. Restou demonstrado que o apelante, de maneira livre e consciente, ingressou na residência da vítima sem sua autorização, configurando o tipo penal previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, trata-se de crime que se consuma com o ingresso astucioso, contra a vontade expressa ou tácita da vítima, independentemente de qualquer resultado naturalístico. O fato de o apelante não residir no imóvel e ter entrado sem chamar ou pedir autorização evidencia o dolo em sua conduta.

Destarte, os elementos probatórios angariados não abonam as teses sustentadas pelo recorrente, demonstrando, ao revés, a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 e art. 150, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto de violência de gênero no âmbito doméstico e familiar.

Por fim, quanto à indenização por danos morais fixada na sentença,
assiste razão à defesa
.

Embora seja pacífico na jurisprudência que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral seja presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica,
é imprescindível a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 983
dos recursos repetitivos.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado nº 14-A da TCCR/TJMT, que dispõe:
"A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito."

Ademais,
este E. Tribunal tem se posicionado em casos análogos, como se verifica no seguinte julgado:

“Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, de modo que exige tão somente pedido expresso, requisito não observado na espécie, de modo que se impõe o afastamento da indenização arbitrada à ofendida”.
(N.U 1000892-95.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Compulsando os autos,
verifico que não houve pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia ou nas alegações finais ministeriais
, o que impede a fixação da referida indenização, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Assim, impõe-se o afastamento da indenização fixada pelo juízo a quo a título de reparação dos danos morais, pela ausência de pedido expresso das partes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interporto por LUCAS SANTANA DE FRANCA, tão somente para afastar a indenização arbitrada a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025